Tribunal: TJDFT
Processo: 0748341-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Omissão não verificada. Reexame da matéria. Impossibilidade.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração sustentado haver omissão em decisão que extinguiu o processo por falta de pressuposto processual em ação de busca e apreensão com alienação fiduciária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado que extinguiu o processo ante a ausência de localização do veículo objeto de busca e apreensão e citação da parte ré.
III. Razões de decidir
3. Na espécie, não se verificam os vícios apontados, porquanto o acórdão se encontra devidamente motivado, tendo tratado da questão relativa da falta de citação da parte ré, da não localização do veículo alienado e da não conversão da ação em execução.
4. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
5. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.